Tribunal: TJES
Processo: 5003522-98.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003522-98.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

APELADO: M. H. F. M. e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL A MENOR COM CRISES CONVULSIVAS DE DIFÍCIL CONTROLE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 1.161 DO STF. PREVALÊNCIA DO LAUDO DO MÉDICO ASSISTENTE. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Marataízes contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público em favor de menor de 5 anos de idade acometida por crises convulsivas de difícil controle, julgou procedente o pedido para condenar solidariamente os entes públicos ao fornecimento de produto à base de Canabidiol, diante da ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar demanda que versa sobre fornecimento de produto à base de canabidiol com autorização de importação pela ANVISA; (ii) estabelecer se a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento deve ser suportada solidariamente pelos entes federativos; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para o fornecimento excepcional do produto pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de produto à base de canabidiol, cuja importação é autorizada pela ANVISA, submete-se à tese fixada no Tema 1.161 da Repercussão Geral do STF, que admite a concessão excepcional do tratamento quando comprovadas a imprescindibilidade clínica, a incapacidade financeira do paciente e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS.

A competência para o julgamento da demanda permanece na Justiça Estadual, pois o produto à base de canabidiol não se enquadra nas hipóteses do Tema 500 do STF, inexistindo mora da ANVISA quanto ao registro do medicamento, o que impõe distinguishing da tese invocada.

A responsabilidade pelo fornecimento do tratamento de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, permitindo ao cidadão demandar qualquer dos entes federativos, conforme orientação firmada no Tema 793 do STF.

O laudo médico do profissional assistente demonstra que a menor utilizou diversos anticonvulsivantes fornecidos pelo SUS, sem controle das crises epilépticas, tendo apresentado melhora significativa após o início do uso do canabidiol, evidenciando a imprescindibilidade clínica do tratamento.

Havendo divergência entre parecer técnico genérico e relatório detalhado do médico assistente que acompanha o histórico clínico da paciente, deve prevalecer este último, por refletir avaliação individualizada e especializada da condição de saúde.

A negativa do fornecimento do tratamento necessário a criança com quadro neurológico grave viola o direito fundamental à saúde e o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, assegurados constitucionalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas que visem ao fornecimento de produto à base de canabidiol cuja importação é autorizada pela ANVISA.

A obrigação de fornecimento de tratamento de saúde é solidária entre os entes federativos, cabendo ao cidadão exigir o cumprimento de qualquer deles.

O fornecimento excepcional de produto não incorporado ao SUS é devido quando comprovadas a imprescindibilidade clínica, a incapacidade financeira do paciente e a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis.

Deve prevalecer o laudo do médico assistente especializado quando demonstrar, de forma individualizada, a necessidade do tratamento prescrito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 227; RDC ANVISA nº 327/2019 e nº 660/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.161 da Repercussão Geral; STF, Tema 793 da Repercussão Geral; STF, Tema 500 da Repercussão Geral (RE 657.718); STF, Rcl nº 85.379/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2025; STF, Rcl nº 86.375/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 18.02.2026; STJ, Tema 106.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Marataízes/ES que, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em favor da menor impúbere
M. H. F. M.
(5 anos), julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando solidariamente os entes públicos ao fornecimento do produto Canabidiol 79/14 mg.

Em suas razões, o Estado do Espírito Santo suscita preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, requerendo a remessa à Justiça Federal com base nos Temas 500 e 1234 do STF, por se tratar de produto sem registro formal como medicamento na ANVISA. No mérito, alega a nulidade da sentença por ofensa às Súmulas Vinculantes 60 e 61, aduzindo o não preenchimento dos requisitos dos Temas 6 e 1234 do STF, destacando a existência de alternativas no SUS, parecer desfavorável da CONITEC e ausência de comprovação científica baseada em evidências.

O Município de Marataízes apela argumentando a ausência dos requisitos do Tema 106 do STJ, sustentando que o laudo médico acostado é genérico e não atesta detalhadamente a ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS. Defende, ainda, que por não ser o medicamento padronizado, a responsabilidade financeira deveria recair sobre o Estado/União.

Contrarrazões apresentadas no id.
16987753
, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no id.
17567192
, também pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5003522-98.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: M. H. F. M., SARAH FERNANDES DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Marataízes/ES que, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em favor da menor impúbere
M. H. F. M.
(5 anos), julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando solidariamente os entes públicos ao fornecimento do produto Canabidiol 79/14 mg.

Em suas razões, o Estado do Espírito Santo suscita preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, requerendo a remessa à Justiça Federal com base nos Temas 500 e 1234 do STF, por se tratar de produto sem registro formal como medicamento na ANVISA. No mérito, alega a nulidade da sentença por ofensa às Súmulas Vinculantes 60 e 61, aduzindo o não preenchimento dos requisitos dos Temas 6 e 1234 do STF, destacando a existência de alternativas no SUS, parecer desfavorável da CONITEC e ausência de comprovação científica baseada em evidências.

O Município de Marataízes apela argumentando a ausência dos requisitos do Tema 106 do STJ, sustentando que o laudo médico acostado é genérico e não atesta detalhadamente a ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS. Defende, ainda, que por não ser o medicamento padronizado, a responsabilidade financeira deveria recair sobre o Estado/União.

Contrarrazões apresentadas no id. 16987753, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no id. 17567192, também pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, o Estado apelante defende que, por se tratar o Canabidiol de insumo sem registro formal na ANVISA, a competência para julgar a lide seria exclusiva da Justiça Federal, impondo-se a remessa dos autos. Contudo, razão não lhe assiste.

Cumpre destacar o recente entendimento consolidado pela Segunda Turma do STF (Rcl 85.379/RS, Rel. Min. Dias Toffoli), o qual estabelece que o composto químico à base de canabidiol não se submete à aderência estrita das teses dos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral. Isso ocorre porque tal composto é regulamentado pelas Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) nºs 327/19 e 335/20 da ANVISA, sendo identificado estritamente como um produto com autorização para importação, e não como um medicamento sem registro. Vejamos:

EMENTA Agravo regimental em reclamação. Fornecimento de composto químico à base de canabidiol. Importação para fins medicamentosos autorizada. Matéria objeto da tese vinculante do Tema nº 1 .161 da Repercussão Geral. Requisitos preenchidos. Reanálise de fatos e provas. Impossibilidade . Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o que foi fixado nas teses dos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido. 1 . A manutenção da competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito envolvendo produto à base de canabidiol está em consonância com a tese do Tema nº 1.161 da RG. 2. Constatado que a moldura fático-jurídica subjacente revela o preenchimento dos requisitos constantes do Tema nº 1 .161, conclusão diversa da alcançada pela autoridade reclamada demandaria análise de elementos de prova do caso concreto, de modo a subverter não apenas a sistemática da repercussão geral, mas a própria competência exercida pelo STF, segundo a qual é vedado o reexame de provas, seja em sede recursal extraordinária, seja no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral. 3. Não há aderência estrita entre o que foi fixado nas teses dos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral e o conteúdo do ato reclamado, sobretudo porque o caso concreto em referência na reclamação tem como objeto composto químico à base de canabidiol para tratamento de saúde, o qual, conforme regulamentação por meio das Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) nºs 327/19 e 335/20, se submete à autorização para importação (e não registro) no âmbito da Anvisa, sendo identificado como “produto”, e não como medicamento . Precedente. 4. Agravo regimental não provido. (STF - Rcl: 00000000000000085379 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator.: Min . DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 16/12/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-12-2025 PUBLIC 17-12-2025)

Dessa forma, a lide atrai a incidência e a tese vinculante do Tema 1.161 da Repercussão Geral do STF, que corrobora a manutenção da competência da Justiça Estadual para processar e julgar feitos envolvendo o fornecimento de produto à base de canabidiol.

Carecem de respaldo, também, as alegações do Estado pautadas no Tema 500 do STF. A análise do RE 657.718 (paradigma do Tema 500) revela que a exigência da presença da União no polo passivo restringe-se às hipóteses em que o registro do medicamento foi postulado, mas a ANVISA manteve-se inerte. Em outras palavras, atrai-se a competência federal apenas quando se questiona a mora da Agência Reguladora. No caso, ante a absoluta ausência dessa premissa fática, é imperiosa a realização do devido
distinguishing
.

Portanto, REJEITO a tese aventada.

Quanto à alegação do Município de Marataízes de que a responsabilidade deveria ser direcionada a outro ente, a tese fixada no Tema 793 do STF reafirma a responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios no dever de prestar assistência à saúde. Sendo a obrigação solidária, o cidadão pode exigir o cumprimento de qualquer dos entes, cabendo àquele que suportar o ônus financeiro buscar o ressarcimento administrativo contra o ente com a competência originária.

Com relação ao mérito propriamente dito, o Estado articula, de forma contundente, a inobservância aos requisitos erigidos nos Temas 6 e 1234 do STF. Enfatiza a existência de relatórios desfavoráveis do NAT-Jus, a não incorporação do Canabidiol pela CONITEC por meio da Portaria 25/2021, e alega que o receituário simples do médico assistente não é apto a substituir a demonstração científica (medicina baseada em evidências) da ineficácia dos múltiplos fármacos ofertados pelo SUS (Levetiracetam, Fenitoína, etc).

Entretanto, tal como demonstrado quando da análise da competência, o fornecimento do extrato de Canabidiol encontra especial guarida no Tema 1.161 do STF. Embora o Estado invoque a falta do registro clássico, o Supremo Tribunal Federal assentou que cabe ao Estado fornecer, excepcionalmente, medicamento sem registro quando este tiver sua importação autorizada pela ANVISA, hipótese exata do Canabidiol, que ostenta Autorização Sanitária regulamentada pelas RDCs nº 327/2019 e 660/2022.

Vejamos, a respeito, recente precedente da Suprema Corte:

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. RE 566.471 (TEMA 6/RG). RE 1.366.243 (TEMA 1.234/RG). ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RE 1.165.959 (TEMA 1.161/RG). OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir, quanto às Súmulas Vinculantes 60 e 61 e aos acórdãos dos REs 1.366.243 (Tema 1.234/RG), 566.471 (Tema 6/RG), não configurada estrita aderência temática. 2. A parte agravante afirma não preenchidos todos os requisitos fixados pela jurisprudência do STF para a concessão judicial do fármaco. Defende a aplicação dos Temas 6/RG e 1.234/RG, porquanto pleiteado o fornecimento de medicamento que, apesar de ter a importação autorizada, não dispõe de registro na Anvisa. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado, ao deferir o fornecimento do fármaco pretendido na espécie, violou as Súmulas Vinculantes 60 e 61, por não verificar o preenchimento dos requisitos estabelecidos nos Temas 6/RG e 1.234/RG. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Ao apreciar o Tema 1.234/RG, o STF homologou acordo a respeito das diretrizes a serem observadas nas ações judiciais de fornecimento de medicamentos pelo SUS; enquanto, no julgamento do Tema 6/RG, estabeleceu os requisitos para a concessão de fármacos não incorporados às listas de dispensação do SUS. 5. No julgamento do Tema 1.161/RG, o STF fixou a seguinte tese: “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.” 6. Versando o caso concreto medicamento não registrado, mas com importação autorizada pelo órgão de vigilância sanitária, a hipótese se amolda à tese firmada no Tema 1.161/RG, cujas diretrizes foram observadas. Não se verifica, portanto, identidade material com o objeto dos Temas 6/RG e 1.234/RG. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido. (STF - Rcl: 00000000000000086375 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 18/02/2026, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-02-2026 PUBLIC 27-02-2026)

No mesmo sentido está a jurisprudência deste e. TJES:

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELO SUS. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. TEMAS 106/STJ E 1161/STF. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para obrigar o ente estadual a fornecer medicamento à base de canabidiol (Canabidiol Farmausa 200mg/ml) a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e deficiência auditiva unilateral, diante da ineficácia de tratamentos anteriores. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recorrido preenche os requisitos estabelecidos pelo STJ (Tema 106) e pelo STF (Tema 1161) para o fornecimento excepcional de medicamento não incorporado às listas do SUS; e (ii) determinar se a decisão de primeiro grau deve ser reformada em razão da ausência de comprovação da imprescindibilidade do tratamento e da inobservância da Lei Estadual nº 10.987/19. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, impõe aos entes federativos a responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos essenciais à dignidade da pessoa humana. A excepcionalidade do fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STJ (Tema 106) e pelo STF (Tema 1161), quais sejam: (i) laudo médico detalhado demonstrando a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento; e (iii) inexistência de medicamento similar disponível nas listas oficiais do SUS. O laudo médico anexado aos autos comprova o diagnóstico de TEA (nível 3 de suporte) e a ineficácia de cinco medicamentos já utilizados, além de atestar a eficácia específica do Canabidiol Farmausa 200mg/ml na estabilização dos sintomas. A hipossuficiência econômica do paciente restou evidenciada pela prova documental de que sua família sobrevive com auxílio governamental e vem sendo patrocinada judicialmente pela Defensoria Pública, demonstrando a impossibilidade de arcar com o elevado custo do tratamento. A Lei Estadual nº 10.987/19, ao estabelecer requisitos adicionais para a concessão de medicamentos pelo Estado, não pode restringir direito fundamental previsto constitucionalmente, sendo inaplicável quando contrária à garantia do direito à saúde. Inexistindo elementos que justifiquem a reforma da decisão de primeiro grau, mantém-se a obrigação de fornecimento do medicamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS exige a comprovação cumulativa da imprescindibilidade clínica, da hipossuficiência do paciente e da inexistência de alternativa terapêutica disponível nas listas oficiais. A obrigação de fornecimento de medicamentos essenciais à saúde é solidária entre os entes federativos, sendo inaplicável norma estadual que limite tal direito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196 . Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1161; STJ, Tema 106. Vitória/ES, 31/03/2025. RELATORA (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50115523820248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Estabeleceu-se na tese firmada quando do julgamento do referido Tema que “
Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS
”. Portanto, estes são os requisitos a serem observados para o fornecimento pretendido pela parte autora.

No caso dos autos, a análise das provas demonstra o preenchimento de todos os requisitos:

I
ncapacidade Financeira e Autorização da ANVISA
: A paciente é assistida pelo Ministério Público, comprovando-se a hipossuficiência da família para arcar com o alto custo contínuo do tratamento. Ademais, a ANVISA autoriza a produção/importação do produto pleiteado

Imprescindibilidade Clínica e Falha das Alternativas do SUS
: O Estado e o Município alegam que não foi comprovada a ineficácia dos medicamentos do SUS e baseiam-se na Nota Técnica desfavorável do NAT-Jus. Contudo, o relatório do médico assistente que acompanha a criança atesta que a menor, de apenas 5 anos de idade, iniciou convulsões de difícil controle no primeiro mês de vida

Consta expressamente que a paciente fez uso de
“múltiplos anticonvulsivantes”
fornecidos pelo SUS (como Depakote, Lamotrigina e Levetiracetam), mantendo crises convulsivas diárias, e que,
“ao iniciar o canabidiol, houve controle significativo das crises epilépticas”
.

Ademais, havendo colisão entre um laudo/parecer genérico e desfavorável do NAT-Jus ou da CONITEC e o laudo detalhado do médico assistente especialista, deve prevalecer este último. O médico assistente é quem detém o conhecimento aprofundado do histórico clínico da paciente. Negar o fármaco que comprovadamente controlou as crises convulsivas diárias de uma criança com paralisia cerebral afrontaria o Princípio da Proteção Integral da Criança e do Adolescente (art. 227 da CF) e o direito fundamental à saúde (art. 196 da CF).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, preservando integralmente a r. sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)